Tribunal: CARF
Processo: 10070.001585/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10070.001585/2007-90
ACÓRDÃO
2002-008.811 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOUBERT NUNES DE ALMEIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
NORMAS GERAIS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO
VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 da Lei
no 70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não
conhecimento, face à ausência de requisito essencial para a sua
admissibilidade..
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por intempestividade.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.811 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.001585/2007-90
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 157 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 138 e ss.) que considerou, por maioria
de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Notificação
de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de Dependente,
Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Previdência Oficial e Fapi, Dedução
Indevida de despesas com Instrução, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e de
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoa Física - Dimob.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos
O presente processo trata de exigência constante de Notificação de Lançamento
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física Exercício 2005, ano calendário 2004,
na qual se apurou imposto suplementar no valor total de R$10.029,46.
De acordo com a descrição dos fatos, foram apuradas as seguintes infrações
(07/12):
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE – R$1.272,00
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação, até a
presente data
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS – R$6.361,00
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação, até a
presente data
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI – R$455,93
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação, até a
presente data
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO – R$260,00
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação, até a
presente data
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL – R$33.048,90
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação, até a
presente data
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA -
DIMOB MERGEFORMAT – R$7.847,55
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação, até a
presente data
Cientificado do lançamento em 08/08/2007, ingressou o contribuinte, em
03/09/2007, com a impugnação de fls. 03/04, instruída com documentos de fls.
05/55, onde explica que não tomou conhecimento da intimação, em função de
mudança de endereço e de viagens a trabalho.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.811 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.001585/2007-90
3
Indica a juntada de comprovação da união estável e das despesas com instrução,
médicos, previdência privada e pensão judicial. Acrescenta que não possui imóvel
alugado.
Considerando que o processo não reunia todos os elementos necessários ao
julgamento, esta instância julgadora promoveu a diligência de fl. 91/92. Em
atendimento, a administradora de imóveis Dalio Braga apresentou os
esclarecimentos de fls. 97/121.
O Acórdão guerreado foi ementado da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções estão sujeiras à comprovação a critério da
Autoridade Fiscal.
DESPESAS MÉDICAS.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os
pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome. endereço e número de inscrição no CPF
ou CNPJ de quem os recebeu.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
São dedutíveis os gastos com instrução própria e dos dependentes do
contribuinte desde que comprovados por meio de documentação
hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia podem ser
deduzidos na declaração de rendimentos, desde que decorram do
cumprimento
de
decisão
judicial
ou
acordo
homologado
judicialmente e possam ser documentalmente comprovados.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Constatado eixo de preenchimento da DIRF pela fonte pagadora, não
é de se acatar a omissão de rendimentos apontada no lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/05/2014 (AR e-fls. 144), o
sujeito passivo interpôs, em 16/12/2014 (pedido de e-fls. 156), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- recurso voluntário deve ser conhecido pois viaja constantemente, o que lhe
impossibilitou de entregar o recurso no prazo;
- recebeu a intimação em 23/08/2014 e embarcou em 27/08/2014, o que não lhe
permitiu recorrer em tempo hábil;
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.811 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.001585/2007-90
4
- apresenta novos documentos para comprovar as despesas médicas, agora com
todas as informações legalmente necessárias (e-fls. 159/160 e 171/175);
- apresenta Ofício Judicial e publicação em Diário da Justiça para comprovar o
pagamento de pensão alimentícia (e-fls. 161/170).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário atende a requisitos de admissibilidade, mas de pronto deve
ter seu conhecimento avaliado tendo em visa à tempestividade de interposição a ser apreciada.
Nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 – PAF (art.
10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via postal se
considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Embora aponte o contribuinte em seu recurso que teria sido intimado na data de
23/08/2014, na espécie o Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 82) indica que a correspondência foi
entregue no domicílio tributário eleito pelo recorrente em 26/05/2014, quando então considera-
se cientificada a parte recorrente da decisão de Primeira Instância.
De acordo com os artigos 5o e 33 do PAF, o prazo de trinta dias para a interposição
de recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem, o dia de início, e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramite o processo ou deva ser praticado o ato.
Como o recurso voluntário foi interposto somente em
16/12/2014,
independentemente das condições pessoais e profissionais do contribuinte, conclui-se por sua
intempestividade, não podendo ser o mesmo conhecido.
Dessa forma, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido em nenhum de seus
aspectos, por claramente intempestivo, caracterizando-se como perempto.

Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.811 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10070.001585/2007-90
5

Dispositivo
Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 185
DF CARF MF
Original